Tribunal: TJDFT
Processo: 0710643-86.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ERÁRIO DISTRITAL. REFORMA EM ESCOLA CLASSE. PROJETO BÁSICO. PREÇOS DE MATERIAIS E SERVIÇOS. SUPERFATURAMENTO. SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS DE ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL – SINAPI. PROCESSO LICITATÓRIO.

I – As provas constantes dos autos evidenciam a ausência de obrigatoriedade da utilização do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos de Índices da Construção Civil – Sinapi – como parâmetro para a fixação dos preços de materiais e serviços no projeto básico de reforma da Escola Classe no 07 de Planaltina/DF, por isso ficou demonstrada a regularidade do processo licitatório e a inexistência de dano ao erário distrital.

II – Apelação e remessa necessária desprovidas.